Tribunal: TJDFT
Processo: 0748346-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748346-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDWARD HIGINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL. em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, na ação em fase de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos no 0700928-77.2020.8.07.0020, ajuizada por EDWARD HIGINO, representado pela genitora M.F.G., proferida nos seguintes termos: Em síntese, o Distrito Federal alega que a falta do efetivo exercício do cargo, em razão da prisão preventiva do agravado, constitui espécie de falta ao serviço, devendo ser suspenso o pagamento da remuneração. Assevera que não há violação dos direitos do servidor público, pois inocorrendo o exercício das atribuições do cargo, não se pode vindicar a contraprestação pecuniária salarial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, o Distrito Federal sustenta a legalidade da suspensão do pagamento dos vencimentos do agravado, policial civil, enquanto este cumprir prisão preventiva, uma vez que não há o efetivo exercício da função. Em que pesem as razões recursais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de ser indevida a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, sem trânsito em julgado, por contrariar os princípios da presunção de não culpabilidade penal e da irredutibilidade de vencimentos. Confira-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos a suspensão do pagamento em vista das faltas ao serviço decorrentes da prisão cautelar. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1019720 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1184506 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020) EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1059669 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2019 PUBLIC 03-04-2019) A Suprema Corte assentou que a Administração Pública não pode promover a suspensão ou mesmo realizar descontos de parte dos vencimentos de servidor público, apenas com base na ausência ao serviço em decorrência de prisão preventiva, sem que tenha havido qualquer condenação, por consistir verdadeira antecipação de pena, antes do devido processo legal, ainda que haja previsão de devolução desses valores em caso de absolvição. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300